Tribunal: TJDFT
Processo: 0727971-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727971-83.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RONI FERNANDES MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de rescisão de compromisso de compra e venda manejada em seu desfavor por RONI FERNANDES MARTINS, na qual restou deferida a tutela de evidência para resolver o contrato firmado entre as partes e determinar a imediata e integral devolução das parcelas pagas pelo autor, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária. A ré/agravante narra que o autor/agravado adquiriu o lote “00P”, da quadra “41” do loteamento denominado Eldorado Parque Roosevelt, localizado na cidade de Luziânia/GO. Afirma que o imóvel encontra-se em financiamento, estando o autor/agravado inadimplente, de acordo com a ficha financeira que acosta aos autos. Explana ter entregue, a tempo e modo, todas as obras a que se obrigou contratualmente, acrescentando que pretende provar o fato por meio da oitiva de testemunhas e prova pericial. Alega que, após a entrega das redes prontas, compete às concessionárias de serviços públicos proceder à ligação no bairro e nas unidades autônomas. Aduz que a construção realizada pelo autor/agravado no terreno não possui alvará de construção. Discorre sobre os princípios constitucionais informadores do processo civil, elucidando que a tutela provisória deve observar os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da isonomia e da efetividade. Acrescenta que a decisão em caráter de urgência ou evidência é medida excepcional e deve observar as garantias decorrentes do sistema constitucional. Destaca a complexidade do caso sob julgamento e a necessidade do contraditório. Assevera que a decisão é genérica, apresentando fundamentos gerais, sem analisar detalhadamente os fatos. Considera que não foi constituída em mora e, assim, conclui que se encontra ausente pressuposto necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo. Informa que, em sede de contestação, suscita preliminar de incompetência territorial, diante da cláusula contratual de eleição de foro. Tece considerações a esse respeito. Por fim, conclui ser necessária a concessão de medida liminar no sentido de suspender a rescisão integral e imediata, se comprometendo a suspender toda e qualquer cobrança decorrente do contrato. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão. Preparo recursal (ID n. 13359674 e 13359676). DECIDO. Inicialmente, cumpre registrar que o presente agravo de instrumento se refere tão-somente à tutela provisória concedida na decisão objeto do recurso, não devendo ser apreciadas as questões suscitadas em sede de contestação. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadrante, assiste razão à ré/agravante. A tutela de evidência, embora não exija a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não afasta, de forma ampla e genérica, a necessidade de observância ao contraditório. Assim sendo, a concessão dessa espécie de tutela provisória somente é devida quando atendidas, de forma estrita, as hipóteses previstas no art. 311 do CPC. No caso sob análise, a ré/agravante alega ter cumprido as obrigações assumidas contratualmente no que se refere às obras de infraestrutura condominial do lote objeto da promessa de compra e venda. Ademais, afirma que o autor/agravado encontra-se inadimplente, acostando aos autos ficha financeira que demonstra a existência de parcelas em aberto ao longo do financiamento referente ao imóvel. Destarte, ainda que se admita a rescisão antecipada da avença, a fim de encerrar a relação jurídica havida entre as partes, a culpa pelo inadimplemento contratual mostra-se como matéria controvertida e, por conseguinte, é incabível a determinação de restituição imediata e integral dos valores pagos. Ademais, a Súmula n. 543 do STJ não ampara a presente tutela de evidência, pois, ao contrário do que interpreta a parte autora/agravada, não determina a resolução imediata do contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, mas consigna que, em havendo a resolução do pacto, a restituição das parcelas pagas não deve ser parcelada, mas imediata. Sob esse prisma, diante da relevância na fundamentação deduzida na peça recursal, a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo. Oficie-se. Intimem-se as partes, com a intimação do agravado para oferecer contrarrazões. Brasília, 19 de dezembro de 2019 19:11:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator